Tribunal: TJES
Processo: 5001751-70.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001751-70.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELANTE: EDILSON MACHADO SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados junto ao INSS, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2) Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência. 3) Por ter sido a contratação efetuada em 16 de março de 2021 (ID 2914916), ou seja, anteriormente a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma pelo STJ quando do julgamento do AResp 1.143.542 (30.3.2021), deve ser procedida a restituição, porém, na sua modalidade simples. 4) Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório e, conforme estabelecido, cuidam
os autos de recurso de apelação interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A (ou BANCO FICSA S.A) frente a sentença (id 2914943 – item 69), integrada pela decisão ID 2914959 (item 85) que, em sede de ação de consignação em pagamento com obrigação de fazer com danos morais, proposta em favor de EDILSON MACHADO SILVA, julgou procedente a pretensão inicial para declarar nulos os contratos discutidos e, via de consequência, condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, bem como a restituir, em dobro, o valor indevidamente descontado no benefício do apelado, subtraindo-se a importância depositada em seu favor.

Em suas razões recursais (id 2914951 - item 77), o recorrente sustenta que, pelas provas dos autos, resta devidamente comprovada a regular contratação de crédito pelo apelado.

Assenta que, além das assinaturas e documentos constantes nos autos convergirem, não se pode imputar unicamente ao banco o dever de produção de provas, sobretudo por caber ao juízo, nos termos do art. 370, do CPC, a busca pela verdade real, não podendo ser condenada com base em eventual dúvida.

Afirma, ademais, não ter o magistrado considerado as evidências que afastam qualquer hipótese de fraude, como o fato de ter sido gerado crédito, justamente, na conta de titularidade da parte que, inclusive, é de instituição bancária diversa.

Aduz, ainda, que o banco só tomou conhecimento da questão com o ajuizamento da ação, restando ausente qualquer tipo de contato anterior, devendo ser desconsiderada a suposta reclamação registrada junto ao Procon, uma vez que não fora direcionada a instituição financeira, mas sim a um suposto correspondente bancário.

Alega a impertinência da devolução em dobro dos valores, já que ausente prova da má-fé, mas sim, no máximo, um engano justificável.

Esclarece que, além de inexistir prova do dano moral, foi o mesmo estabelecido de forma desproporcional.

Afirma, ainda, que o magistrado se equivocou ao determinar a obrigação de fazer a ser cumprida pelo Banco, quando bastaria mera expedição de ofício, e principalmente ao fixar multa em valor elevado e injustificado que, pela ausência de confirmação na sentença, conclui-se ter sido revogada.

Postula pela redução dos valores estabelecidos a título de honorários advocatícios, os quais devem ser reduzidos para o importe de 10% (dez por cento).

Assenta que o magistrado não considerou que, para evitar o enriquecimento sem causa, deveria determinar expressamente a expedição de mandado de pagamento em favor do Banco do valor acautelado em juízo pela parte autora.

Contrarrazões (id 2914955 - item 81) postulando pela complementação do depósito recursal e, no mérito, pela manutenção da sentença proferida.

Por meio da decisão ID 4327043, determinei a intimação do apelante para que complemente o pagamento das custas recursais, no prazo de 5 dias, sob pena de inadmissão do recurso, que restou devidamente cumprido (ID 4435069), tornando-se, portanto,
despiciendas maiores considerações a repeito da alegação de eventual deserção em sede de contrarrazões
.

Dito isso, passo ao exame da questão em observância da devolutividade constante das razões recursais, destacando, desde logo, ter a sentença, aplicando o código de defesa do consumidor, julgado procedente o pleito autoral, sob os seguintes fundamentos:

Com efeito, relata a parte autora ter sofrido descontos indevidos em sua aposentadoria, desconhecendo os supostos empréstimos que os teriam originado.

O requerido sustentou que o requerente anuiu com os empréstimos.

Analisando os fatos articulados pelas partes, bem como as provas produzidas nos autos, verifico que assiste razão à parte autora.

Com efeito, o requerido não colacionou aos autos qualquer prova de que os descontos efetuados decorrem de crédito ao qual o autor tenha aderido.

Cabe frisar que as assinaturas constantes nos instrumentos de contrato ainda que possam, de certa forma convergir com a do instrumento de fls., há a negativa peremptória do autor de que a assinatura nos contratos seja sua.

Dessa forma, entendo que o réu efetuou descontos indevidos na aposentadoria do autor, devendo os referidos valores ser restituídos em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

De outro lado, o valor eventualmente disponibilizado na conta do autor a título de empréstimo deverá ser restituído ao requerido, a fim de evitar enriquecimento sem causa. No caso dos autos, o autor já na inicial vem reclamando a consignação dos valores que afirma não ter contratado.

Sendo a cobrança indevida, passo a analisar a existência do dano moral.

Segundo entendimento da doutrina e da jurisprudência, notadamente do egrégio Superior Tribunal de Justiça, para a configuração do dano moral basta que se comprove a existência do seu fato potencialmente ensejador. Em outras palavras, prescinde a prova do constrangimento, dor ou sofrimento, bastando estar evidenciada a ocorrência do ato ilícito.

No presente caso, a falha na prestação do serviço é grave, posto que ensejou desconto indevido na conta bancária do autor, restringindo seu poder de compra, bem como de honrar com seus compromissos financeiros.

Entendo, pois, que é devido o dano moral, passando a dirimir o quantum a ser fixado a título de indenização.

O valor da indenização a ser arbitrado deverá levar em conta a gravidade da conduta, as condições financeiras das partes, do mesmo modo que deve representar uma sanção para o causador do dano, sem, contudo, importar em enriquecimento sem causa.

Assim, entendo como razoável e proporcional o valor de R$4.000,00 a título de reparação por dano moral.

Pois bem.

Não obstante o relevo das teses defensivas apresentadas pela instituição financeira, no sentido da validade de pactuação do contrato de empréstimo objeto da lide e de ser ônus processual do ora apelado a comprovação dos fatos constitutivos, não havendo que se falar em atuação ilícita e, consequentemente, em dano moral, principalmente porque não comprovado qualquer lesão à personalidade merecedora de reparação, tem-se que há muito já se firmou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” - Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em apreço, conforme se deflui do exame dos autos, verifica-se ter sido a ação ajuizada, justamente, em decorrência de ter sido realizada uma contratação indevida em nome do ora apelado junto ao banco demandado, no qual foi solicitado um empréstimo, com depósito em conta na instituição bancária Caixa Econômica Federal.

Com a finalidade de fornecer substrato as alegações, o autor colacionou demonstrativos do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, em que comprova o desconto dos valores sobre a aposentadoria recebida (ID’s 2914832, 2914884 e 2914897), bem como os depósitos da importância recebida em sua conta bancária na Caixa Econômica Federal (ID 2914899), além da lavratura de boletim de ocorrência (ID 2914899), assentando nunca ter contratado o referido serviço, e reclamação junto ao PROCON com o mesmo teor (ID 2914900).

Soma-se, ainda, a consignação em juízo do valor recebido a título de empréstimo (ID 2914900).

Diante de tal quadro, após o deferimento do pedido liminar apresentado quanto a abstenção do desconto (ID 2914904 - item 30), foi devidamente contestado (ID 2914911) o pleito inicial, com juntada de documentação unilateral que, ao entender da instituição financeira, afastaria a existência de fraude na assinatura do documento (ID 2914913).

Em réplica, por sua vez, chamou atenção o apelado para o fato de que “documento colacionado pelo requerido, com a finalidade de se validar e justificar o empréstimo consignado narrado nestes autos, foi elaborado pelo “correspondente” , CNPJ nº28.654.204/0001-65 (doc.01), do demandado na cidade de Rio Quente no Estado de Goiás/GO”, acrescentando que “foi informado o local da contratação a cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, sendo que o correspondente do requerido se localiza no Estado de Goiás/GO, o que demonstrado está a inconsistência de informações, validade e veracidade dos referidos documentos”.

Vê-se, portanto, que não se desincumbiu a recorrente do ônus de demonstrar que de fato houve a contratação e utilização de serviços pela parte autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. Medida que se impõe, tendo em vista que a apelada não colacionou aos autos documento adequado a demonstrar sua efetiva contratação pela parte autora, como o instrumento de contrato por ela assinado, a gravação do áudio em que solicitados os serviços, caso esta tenha sido feita por telefone, ou algo que o valha, limitando-se a alegar genericamente que o serviço fora solicitado pelo próprio apelante, e juntando faturas e telas de sistema interno que corroborariam sua tese. A unilateralidade com que produzidos tais documentos impede a sua valoração de modo a formar a convicção deste Juízo. [...] (TJSP; AC 1004721-68.2020.8.26.0198; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hugo Crepaldi; DJ 25.7.2023 - destaquei).

[...] comprovado que a consumidora apelada foi vítima de fraude bancária, não tendo emitido manifestação de vontade na formação de contratos de empréstimo consignado celebrados em seu nome e impugnados na exordial. 2. Consoante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (STJ. RESP n. 1.199.782/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.8.2011). 3. Configura dano moral indenizável a cobrança da dívida decorrente de con - tratos em face dos quais não houve anuência prévia do consumidor, principalmente quando formulada mediante descontos indevidos em benefício previdenciário. Precedentes do STJ e do TJAC. 4. Inexistência de demonstração de insuficiência ou excesso no valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 7.000,00). Precedentes do TJAC em casos similares. 5. Apelação desprovida. (TJAC; AC 0710571-50.2021.8.01.0001; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Laudivon Nogueira; DJAC 24/08/2022; Pág. 9)

Dessa forma, a despeito da negativa do banco, tem-se, repito, ter o recorrido colaciono demonstrativos do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, em que comprova o desconto dos valores sobre a aposentadoria recebida (ID’s 2914832, 2914884 e 2914897), bem como os depósitos da importância recebida em sua conta bancária na Caixa Econômica Federal (ID 2914899), além da lavratura de boletim de ocorrência (ID 2914899), assentando nunca ter contratado o referido serviço, e reclamação junto ao PROCON com o mesmo teor (ID 2914900), não sendo demais enfatizar, ainda, ter - de plano - consignado em juízo o valor recebido à título de empréstimo, elementos que, ao serem alinhados, permitem concluir, em aplicação da Súmula 479, do STJ, pela responsabilidade da instituição financeira pela fraude perpetrada.

Fixada a premissa, portanto, da contratação irregular, tem-se que responde objetivamente a instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. Apenas para ilustrar:

[...] 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por terceiro-falsário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos. 3. Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar que, em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração [...] (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 274.448/SP, rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJ 11.6.2013 - destaquei).

[...] O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura. [...] 8) É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo [...] (TJES, Apelação Cível n.º 048160021514, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 28/07/2021).

Por tal motivo, deve ser confirmada a condenação do banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, restando-nos analisar se razoável e proporcional o quantum indenizatório fixado na sentença.

No que diz respeito ao valor estabelecido para compensação, é cediço que esta quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

No caso em exame, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) estabelecido se apresenta proporcional e razoável se observada a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência.

Nesse sentido, se posicionou recentemente este Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Instada a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de comprovar a origem dos descontos na referida conta-salário, tampouco que a contratação do suposto empréstimo se deu através de internet banking e mediante o uso de senhas pessoais. 2. Compete ao banco demandado assumir as consequências dos danos provocados em decorrência da fraude praticada por terceiros, diante da falha na prestação do serviço. Logo, não há como afastar a responsabilidade da instituição financeira no que se refere à restituição dos valores descontados indevidamente. 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 4. O valor fixado pelo MM. Juiz a quo , no montante de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguida por este egrégio Tribunal de Justiça, tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada 5. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível nº 011180007640, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Quarta Câmara Cível, DJ 15.2.2022 – destaquei).

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA DANO MORAL ALEGAÇÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO ÔNUS DA PROVA DO CREDOR CONTRATO NÃO JUNTADO POSSÍVEL FRAUDE FORTUITO INTERNO INSCRIÇÃO ORIUNDA DE FRAUDE NÃO PODE PREJUDICAR O CONSUMIDOR DANO MORAL CONFIGURADO VALOR ARBITRADO REDUÇÃO NÃO OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DEVIDA RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE. 1. Havendo narrativa do autor/devedor no sentido de nunca ter firmado avença com a empresa requerida, cumpre à credora comprovar a existência válida da avença firmada, sob pena de impor ao devedor o ônus de provar fato alegadamente inexistente. Precedentes TJES. 2. Conquanto a ré afirme que pode ter sido tão vítima de fraude quanto o próprio autor, a jurisprudência é firme no sentido de que estes fatos são inerentes à atividade econômica por ela desenvolvida, denominados de fortuito interno. 3. A inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes foi indevida, configurando dano moral indenizável, pois é in re ipsa , isto é, prescinde de prova. 4. No caso, embora se reconheça a incidência do dano moral in re ipsa, considera-se razoável e proporcional a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo necessária, portanto, a redução do valor fixado na sentença (R$10.000,00), sob pena de enriquecimento sem causa do autor. Tal valor deve ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data do novo arbitramento. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação nº 024160106811, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, DJ 14.2.2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA [...] O valor da indenização por danos morais não deve acarretar no enriquecimento ilícito, mas tem por objetivo dar a vítima a devida reparação pela lesão sofrida, estando, no presente caso, proporcional ao dano sofrido pela apelada o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado pelo magistrado de primeiro grau. [...] (Apelação nº 008150020074, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Primeira Câmara Cível, DJ 30.5.2018).

Deve ser alterada, todavia, a determinação de restituição do indébito em dobro, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé, somente se aplica para os contratos firmados após a modulação os efeitos da decisão a partir de sua publicação ocorrida em 30.3.2021, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 22. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 23. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 25. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. 26. Embargos de Divergência providos. (STJ – EAREsp nº 664888 RS 2015/0035507-2, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, DJ 30.3.2021 - destaquei).

No caso, por ter sido a contratação efetuada em 16 de março de 2021 (ID 2914916), ou seja, anteriormente a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma acima (30.3.2021), deve ser procedida a restituição, porém, na sua modalidade simples.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. [...] A Corte Especial do STJ adotou a tese de que [...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...] (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor. (ACi 5000883-81.2021.8.08.0047, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, DJ 18.5.2023).

E ainda, a parte específica do voto acima que tratou desta questão:

Nesse contexto, considerando que no caso concreto a cédula de crédito bancária declarada nula foi emitida em 19.10.2020 (id. 3328159), deve prevalecer a jurisprudência anterior que exigia a comprovação da má-fé do Apelante, e uma vez não estando esta demonstrada nos autos, é de se reformar a sentença para que ocorra a devolução do indébito de forma simples.

Assim, deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor.

De mais a mais, a sentença foi expressa no sentido de que “autor deverá proceder à restituição do montante eventualmente disponibilizado em sua conta”, não havendo que se falar, portanto, neste ponto, em enriquecimento ilícito, sobretudo porque consignado, ainda, na letra b do dispositivo a compensação de valores, senão vejamos:

b) CONDENAR o requerido a restituir ao autor, em dobro, o valor indevidamente descontado no benefício do autor, ressalvada, ainda, a soma dos valores debitados após a propositura da ação [...] descontando-se a importância depositada em favor do autor [...].

Soma-se, ainda, que em eventual exame de pagamento de multa coercitiva (ID 2914904) estabelecida deverá ser analisada sobre a ótica, do cumprimento ou não da medida pela instituição financeira, sendo, portanto, despiciendas maiores digressões quanto a este ponto.

Por fim, julgo que o valor estabelecido de honorários em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação se apresenta razoável no presente caso, por todo o trabalho desenvolvido na demanda, não havendo que se proceder a qualquer reparo.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para determinar que a restituição se efetive na modalidade simples, mantendo inalterada a sentença nos seus demais termos.

Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de fixar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR